Tribunal: STF
Processo: ARE 1435521
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-08-10
Data de publicação: 2023-08-10

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de agravo cujo objeto é a decisão que inadmitiu recurso extraordinário interposto em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro, assim ementado (eDOC 14, p. 2):



    “Embargos de declaração. Agravo de instrumento. Ação de conhecimento ora em fase de execução. Inconformismo contra a decisão que suspendeu o curso da execução, impedindo, assim, a expedição de precatório pelo valor incontroverso. Alegação de omissão. Pedido de expedição de precatório formulado apenas na via estreita de embargos de declaração. Pleito não formulado em ocasião anterior, inviabilizando, portanto, apreciação pelo juízo a quo. Questão que sequer foi objeto de omissão na decisão agravada. Descabimento do seu exame pelo Tribunal de Justiça, sob pena de supressão de instância. Recurso a que se dá provimento, com atribuição de efeitos infringentes, para não conhecer do agravo de instrumento.”



    No recurso extraordinário, interposto com fundamento no art. 102, III, a, do permissivo constitucional, aponta-se ofensa ao art. 100, §1º, da Constituição da República, bem como ao Tema 28 da Repercussão Geral. Nas razões recursais, aduz-se que (eDOC 18, p. 8):



    “Como se vê, não havia omissão e contradição, pois o v. acórdão declaratório materializou que as ora Recorrentes pediram ao juízo ‘a quo’, ainda que em sede de embargos de declaração, o enfrentamento da questão da expedição do precatório do valor incontroverso. 



    Logo, não há supressão de instância ou mesmo necessidade do juízo ‘a quo’ se manifestar novamente, haja vista que ao rejeitar os declaratórios opostos --- nas duas oportunidades --- preferiu o juiz singular decidir as questões após julgamento definitivo do Agravo de Instrumento movido pelo devedor e que implicou na nulidade da primeira decisão recorrida.”



    A Terceira Vice-Presidência do TJRJ inadmitiu o recurso extraordinário, por entender que incide à espécie o óbice das súmulas 282, 284 e 356 do STF (eDOC 22).



    É o relatório. Decido.



    A irresignação não merece prosperar.



    Verifica-se que o Tribunal de origem, quando do julgamento dos embargos de declaração, assim asseverou (eDOC 14, p. 5-6):



    “Diante dos autos originários, notadamente os dois embargos de declaração de fls. 1967/1969 (index 1967) e 2159/2162 (index 2159) opostos pelos exequentes contra a decisão por eles agravada, verifica-se que esta julgadora foi induzida a erro, acreditando que, não obstante anterior pedido de expedição de precatório do valor incontroverso, o juízo a quo teria sido omisso em relação à questão, como corroboram alguns trechos ora transcritos:



    (...)



    Ocorre que a questão apenas foi invocada em sede de embargos declaratórios e, diante da natureza limitada desta via, não se presta a substituir pedido a ser formulado em petição própria, razão pela qual foram rejeitados pelo juízo de origem. 



    Evidenciado, portanto, que o pedido de precatório do valor incontroverso no feito não fora formulado em ocasião anterior à decisão agravada e, como corolário, não foi apreciado na instância originária. 



    Logo, diante da omissão no que tange à inexistência de pedido formulado em primeiro grau de jurisdição, impõe-se o acolhimento do presente recurso, com efeito infringente, para sanar o vício indicado e, como consequência, deixar de conhecer do agravo de instrumento. ”



    Como se depreende desses fundamentos, eventual divergência em relação ao entendimento adotado pelo juízo a quo, quanto a omissão no que tange à inexistência de pedido formulado em primeiro grau de jurisdição, implicaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, tendo em vista a vedação contida na Súmula 279 do STF. Nesse sentido:



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Tributário. ISS. Prequestionamento. Ausência. Supressão de instância administrativa. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Imunidade tributária. Requisitos. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. É inadmissível o recurso extraordinário se a matéria constitucional que nele se alega violada não está devidamente prequestionada. Incidência das Súmulas nºs 282 e 356/STF. 2. A afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional, quando depende, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais, configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal. 3. Inviável, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos e a análise da legislação infraconstitucional. Incidência das Súmulas nºs 279, 280 e 636/STF. 4. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 5. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.”



    (ARE 1179896 AgR, Relator(a): DIAS TOFFOLI (Presidente), Tribunal Pleno, julgado em 12/03/2019, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-077 DIVULG 12-04-2019 PUBLIC 15-04-2019)



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL CIVIL. AUSÊNCIA DE ESGOTAMENTO DE INSTÂNCIA: SÚMULA N. 281 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. NECESSIDADE DE REEXAME DA MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA. AUSÊNCIA DE CONTRARRAZÕES. MAJORAÇÃO DA VERBA HONORÁRIA: IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.”



    (ARE 954971 AgR, Relator(a): CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, julgado em 09/08/2016, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-182 DIVULG 26-08-2016 PUBLIC 29-08-2016)



    Ante o exposto, nego provimento ao recurso, nos termos dos art. 932, IV, a, do Código de Processo Civil. 



    Publique-se. 



    Brasília, 10 de agosto de 2023.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente